Tribunal: TJDFT
Processo: 0722639-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722639-64.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: MARLI GONCALVES DE CASTRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PREVI. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DEPÓSITO DE QUANTIA RECEBIDA FACE A CONDENAÇÃO DA JUSTIÇA TRABALHISTA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA INTERESSE PROCESSUAL. 1. Cuida-se de ação de consignação em pagamento promovida pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, cuja pretensão consiste em depositar em prol de participante do Plano de Benefícios, valores recebidos do Banco do Brasil, em razão de condenação em reclamação trabalhista. O juízo singular declarou improcedentes os pedidos para extinguir o processo, com resolução do mérito, por ausência de amparo jurídico. 2. Evidente carência de ação por falta de interesse processual, pela inadequação da via eleita, haja vista a manifesta pretensão de desconstituir decisão judicial proferida na justiça trabalhista, a pretexto de preservar o custeio atuarial. Precedentes. 3. Apelação conhecida e provida em parte. Sentença reformada apenas para julgar extinto o processo sem resolução do mérito. A recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 335, incisos IV e V, do Código Civil e 539, § 3o, do Código de Processo Civil, sustentando, o cabimento da ação consignatória à hipótese discutida e, portanto, a adequação da via eleita. Afirma que o fato de o valor depositado ser claramente indevido, bem como o de inexistir qualquer obrigação por parte da PREVI, configura evidente obstáculo jurídico alheio à vontade do devedor, impossibilitando o pagamento eficaz, sendo, portanto, cabível o ajuizamento da ação de consignação em pagamento. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 335, incisos IV e V, do Código Civil e 539, § 3o, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que a ação manejada não é cabível, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028